Tribunal: TJDFT
Processo: 0701832-21.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701832-21.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAZARO APARECIDO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte requerente em face da decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela para que o réu aprecie o requerimento administrativo protocolado em 15/03/2023 pelo Requerente, bem como agende a perícia médica, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária em caso de descumprimento. O agravante afirma ter sido diagnosticado com cardiopatia grave e, em março de 2023 requereu junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal a isenção do imposto de renda e contribuição previdenciária, porém, passados mais de 5 meses, não houve o agendamento da perícia médica. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que o agravado aprecie o requerimento administrativo e agende a perícia médica, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária por descumprimento. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo, ativo ou passivo, é medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso em apreço não restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. É notória a existência de lista de espera para agendamento de perícia médica, não havendo qualquer indício de dano ou perecimento de direito antes de oportunizar o contraditório. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso, cuja liminar, se deferida, teria efeito satisfativo. Ante todo o exposto, indefiro a antecipação de tutela recursal (efeito suspensivo ativo) pleiteada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 18 de setembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora